Tribunal: TJES
Processo: 5025017-13.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025017-13.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO FREITAS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025017-13.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e

RENATO FREITAS
RECORRIDO
: RENATO FREITAS e EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (
TOI). SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS AUTORAIS E IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
DECLARO a nulidade do termo de ocorrência e inspeção de nº 045004163749 elaborado em 17/02/2022, referente à instalação de energia elétrica de nº 117419 de titularidade de RENATO FREITAS, bem como DECLARO inexistente o débito apontado em demonstrativo de cálculo de consumo irregular no valor de R$ 8.059,19, conforme apontado pela requerida em contestação
”. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. COM EXCEÇÃO DO TÓPICO ADIANTE DESTACADO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
NÃO AFRONTA A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS A DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS QUE, EM CONSONÂNCIA COM A LEI 9.099/1995, ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR OS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA SENTENÇA RECORRIDA.
”). ALEGAÇÃO PELA RÉ DE MEDIÇÃO IRREGULAR ANTES DA INSTALAÇÃO DO NOVO MEDIDOR POR OCASIÃO DA CONFECÇÃO DO TOI E CONSEQUENTE COBRANÇA DE VALORES. INOCORRÊNCIA DE FRAUDE DO MEDIDOR. ADEMAIS, NOTA-SE QUE A
VISTORIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA FOI UNILATERAL. INVALIDADE DO TOI. EXEGESE DO § 7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL [Atualmente, ART. 591 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL]. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO SÓLIDO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida’.[...]
” (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
. DEVERÁ A RÉ AINDA RESTITUIR, DE MODO SIMPLES, OS VALORES PAGOS, A TÍTULO DE DANO MATERIAL, EM RELAÇÃO AOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2022, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 1.186,10, PORQUANTO TAL CONSUMO DE ENERGIA SE MOSTROU INCOMPATÍVEL COM O HÁBITO ANTERIOR DO AUTOR E, ANTE A INVALIDADE DO DÉBITO, É DE RIGOR O
STATUS QUO ANTE
. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO E, SENDO ASSIM, CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. REFORMA DO ATO SENTENCIAL NESSE PARTICULAR, A FIM DE IMPOR À RÉ O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
.
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE RÉ E DESPROVIDO
. POR SUA VEZ,
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E PROVIDO EM PARTE
, A FIM DE REFORMAR A
S
ENTENÇA PARA
CONDENAR A RÉ A PAGAR À PARTE AUTORA, AS SEGUINTES VERBAS
:
A)

A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, A RESTITUIÇÃO DE
R$ 1.186,10
(MIL CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS), CUJA QUANTIA SERÁ CORRIGIDA MONETARIAMENTE A PARTIR DO DESEMBOLSO E ACRESCIDA DE JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO
;
B)

A TÍTULO DE DANOS MORAIS, A IMPORTÂNCIA DE
R$ 3.000,00
(TRÊS MIL REAIS), QUE DEVERÁ SER ACRESCIDA DE JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, CONSOANTE SÚMULA 362 DO STJ.
NO MAIS, FICA MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO À PARTE AUTORA, POIS SE SAGROU VENCEDORA EM PARTE DE SEU PLEITO RECURSAL. POR SUA VEZ, CONDENA-SE A PARTE RÉ
NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)